Tribunal: STF
Processo: ARE 1558081
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. Servidor público estadual. Ausência de lei local prevendo o direito. Requisitos para a aposentadoria alcançados após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Inexistência de direito adquirido. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a Turma Recursal de Sergipe, confirmando o entendimento do Juízo, manteve a improcedência do pedido de abono de permanência a servidor que somente cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária em data posterior à EC nº 103, de 2019, tendo em vista a inexistência de lei local instituindo a parcela pretendida.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o direito ao abono de permanência aos servidores estaduais e municipais depende de previsão específica em lei local, após a EC nº 103, de 2019.    



    III. Razões de decidir



    3. O abono permanência, tal como inserido no direito positivo pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, era de aplicação genérica a todos os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, bastando, para o direito ao respectivo recebimento, o atendimento dos requisitos necessários à aposentadoria voluntária. Ocorre que a situação mudou com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a chamada Reforma da Previdência. A efetivação do direito ao recebimento do abono permanência para os servidores estaduais e municipais passou a depender de prévia previsão em lei local.



    4. Ressalto que o reformador constitucional também previu a necessidade de edição de norma no âmbito federal, mas ressaltou que, enquanto não editada, estaria resguardado o direito à parcela pela norma então vigente. Entretanto, não houve tal ressalva em relação aos servidores estaduais e municipais. Em consequência, para tais servidores, a previsão quanto ao direito ao abono de permanência, apesar da origem constitucional, deixou de ser autoaplicável, pelo que a verba somente será devida aos servidores estaduais e municipais se e quando prevista nas respectivas normais locais, considerado o atendimento dos requisitos à obtenção da aposentadoria voluntária em data posterior à promulgação da EC nº 103, de 2019.



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.    



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Turma Recursal de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL RECLAMADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ANÁLISE DO CASO SOB O PRISMA DE VALORES NORMATIVOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 338/2019. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA QUE SOMENTE FORAM SATISFEITOS APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 103/2019 (13/11/2019). TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE QUE DEVE OBSERVAR OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA NOVEL LCE N.º 338/2019, A QUAL TAMBÉM DEVE REGER O PLEITO AUTORAL DE CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA POSTULADO. DIREITO PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO PELO LEGISLADOR ESTADUAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 97).



    2. Os embargos opostos foram rejeitados (e-doc. 105).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 40, §§ 1º e 19 da Constituição da República e 10, § 7º, da EC nº 103, de 2019. Alega ter direito ao recebimento do abono de permanência de acordo com o previsto na al. “a” do inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição da República, ainda que só tenha completado os requisitos para a aposentadoria voluntária em data posterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (e-doc. 108).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo os fundamentos da sentença de improcedência:



    “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RENILSON OLIVEIRA CRUZ em face do ESTADO DE SERGIPE, pretendendo o imediato pagamento mensal do abono de permanência, bem como a condenação do Requerido ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do abono de permanência, tendo como termo final o cumprimento da obrigação de fazer termo inicial a data em que o autor adquiriu o direito à aposentadoria, em 06/01/2022. 



    Narra que é servidor estatutário contando com 31 anos e 11 meses e 13 dias de serviços públicos prestados e destes são 26 anos e 9 meses destinados a serviços na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. Afirma que atendeu as condições para a aposentadoria, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência, informando pelo §19 do art. 40 da Constituição Federal, mas teve seu pedido rejeitado, sob a alegação de que o Autor não atendeu aos requisitos legais. 



    Pleito de antecipação dos efeitos da tutela indeferido às fls. 233/235.



    O Estado de Sergipe, em sua defesa, alega o descabimento do pleito autoral, tendo em vista o não preenchimento pelo autor dos requisitos para a concessão do abono de permanência, considerando que o autor, inobstante aduzir o direito à Aposentadoria Especial, não teceu uma linha sequer sobre as atividades que de fato exerceu ou exerce, a fim de se comprovar a atividade à incidência da adoção de critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. Requer, assim, que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.



    (...)



    Desde já verifico ser o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, haja vista a desnecessidade de produção de outras provas. 



    Passando à análise do mérito, tem-se que o abono de permanência foi incluído pela EC nº 41/03, que acrescentou o § 19 ao art. 40 da CF/88, sendo uma verba indenizatória devida ao servidor que, completados os requisitos para aposentadoria voluntária, faz a opção de permanecer em atividade.



    Transcrevo, in verbis, o que disciplinava o art. 40, §19, da Constituição Federal (antes da alteração pela Emenda Constitucional nº 103/2019):



     Art. 40 



    (...)



     § 19 - o servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1°, III, a e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1°, II. 



    Cinge-se, assim, a questão analisar o direito ao recebimento do abono permanência pela parte autora, a partir da data em que completou os requisitos para aposentadoria, mas optou permanecer na ativa.



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que, o art. 40, § 19, da Constituição Federal não restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF.



    (...)



    Assim, em tese, é garantido constitucionalmente aos servidores públicos que preencham os requisitos necessários à aposentadoria voluntária e continuem em atividade o pagamento de um abono de permanência correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, pago pelo Poder Público empregador. 



    Todavia, assiste razão ao ente estatal ao afirmar que o caso em apreço deve ser analisado sob a ótica do novo texto constitucional, vigente após a EC nº 103/2019. Vejamos.



    Art. 40



    § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    Vê-se, conforme trecho em destaque, que a nova redação do citado dispositivo remete a cada ente federativo a decisão sobre os requisitos para concessão do abono de permanência. Compete, portanto, a cada ente (estatal ou municipal) estabelecer, por suas próprias leis, os critérios e requisitos para a concessão do benefício. 



    Nesse sentido, no Estado de Sergipe, logo após a edição da Emenda Constitucional 103/20119, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 338/2019, alterando o art. 28, da LC nº 113/2005, que passou a dispor da seguinte forma (destaquei):



    Art. 28



    (...)



    §5º - O segurado que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade poderá fazer jus, na forma da Lei, a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.



    A LC nº 338/2019 completa (destaquei):



    Art. 6º



    (...)



     § 3º - Até que seja editada a lei referida no §5º do art. 28, e no §2º do art. 30, da Lei Complementar nº 113, de 1º de novembro de 2005, com a redação dada por esta Lei Complementar, o servidor de que trata o “caput” deste artigo que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional (Federal) nº 103, de 12 de novembro de 2019; no art. 2º, no §1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional (Federal) nº 41, de 19 de dezembro de 2003; ou no art. 3º da Emenda Constitucional (Federal) nº 47, de 05 de julho de 2005,e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. [destaquei]



    Da exegese dos mencionados dispositivos, conclui-se que a Lei estadual dispõe que, até que seja publicada Lei específica, terão direito ao abono de permanência apenas aqueles servidores públicos que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária até a data de entrada em vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019. Ou seja, faz jus ao abono o servidor que, até 29/12/2019, preencheu todos os requisitos para aposentadoria voluntária.



    Antes, a obtenção do abono de permanência estava condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: estar abrangido por regime próprio de previdência social; ter vinte anos de efetivo exercício no serviço público, cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e 60 anos de idade e 35 anos de contribuição se homem, ou 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se mulher. Havia, porém, situação especial prevista no parágrafo 5º do art. 40, da Constituição da República, relativa à aposentadoria dos professores que comprovassem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, sendo os requisitos de idade e tempo de contribuição reduzidos em cinco anos, tudo conforme as previsões do art. 3°, I, II, III, IV, §1°, §2°, I, §3° I, da LC 338/2019.



    Ocorre que, conforme , verifica-se que os requisitos foram implementados em 06/01/2022. Isto é, em 29 /12/2019, a autora ainda não havia preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, não fazendo jus, portanto, ao recebimento das parcelas do aludido abono, devendo o pleito inicial, por tal razão, ser julgado improcedente.



    Ante o exposto, extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral.” (e-doc. 40).



    5. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo, acrescentando:



    “(...) 5. Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual alterou o artigo 40, § 19 da CF/88, passou a ser exigida edição de lei estadual do respectivo ente federativo para concessão do abono de permanência, veja-se:



    § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. 



    Logo, vê-se que a mencionada norma, atualmente, é de eficácia limitada, de modo que a produção de seus efeitos, de forma plena e integral, passou a depender de complementação promovida pelo legislador ordinário do respectivo ente federativo. 



    6. Ato contínuo, no Estado de Sergipe, logo após a edição da Emenda Constitucional n.º 103/2019, foi promulgada a Lei Complementar estadual n.º 338/2019, alterando o art. 28 da LC n.º 113/2005, que passou a dispor da seguinte forma: 



    Art. 28



    § 5º - O segurado que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade poderá fazer jus, na forma da Lei, a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.



    7. Além disso, o artigo 6º, § 3º, da mencionada Lei Complementar, acerca do abono de permanência, estabeleceu que: § 3º Até que seja editada a lei referida no § 5º do art. 28, e no §2º do art. 30, da Lei Complementar nº 113, de 1º de novembro de 2005, com a redação dada por esta Lei Complementar, o servidor de que trata o “caput” deste artigo que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional (Federal) nº 103, de 12 de novembro de 2019; no art. 2º, no §1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional (Federal) nº 41, de 19 de dezembro de 2003; ou no art. 3º da Emenda Constitucional (Federal) nº 47, de 05 de julho de 2005, e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. 



    8. Sendo assim, da exegese dos mencionados dispositivos, conclui-se que a Lei estadual dispõe que, até que seja publicada Lei específica, terão direito ao abono de permanência apenas aqueles servidores públicos que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária até a data de entrada em vigência da Emenda Constitucional n.º 103/2019. Ou seja, faz jus ao abono o servidor que, até 13/11/2019, preencheu todos os requisitos para aposentadoria voluntária. 



    9. Firmadas tais premissas, muito embora o recorrente afirme que o seu direito ao abono de permanência deve ser analisado sob a ótica do anterior texto constitucional, isto é, sob a égide das normas vigentes antes da alteração do artigo 40, § 19, da CF/88, pela EC nº 103/2019, reputo que sua pretensão não merece acolhimento. É que o requerente somente logrou êxito em satisfazer os requisitos hábeis a concessão da aposentadoria voluntária no ano de 2022, conforme Certidão de Tempo de Serviço coligida aos autos de origem, isto é, após a vigência da referida Emenda Constitucional e após a entrada em vigor da LCE nº 338/2019, de sorte que, evidentemente, o direito postulado não merece guarida. 



    10. De mais a mais, na hipótese, não há que se falar na aplicação da regra de transição prevista no já citado artigo 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 338/2019, vez que, como indicado, até 13 /11/2019, data da entrada em vigor da EC nº 103/2019, o recorrente não havia cumprido os requisitos para a aposentadoria. 



    11. Desta feita, o que se tem é que, sob a égide do sistema previdenciário anterior, o recorrente somente tinha expectativa de direito à aposentadoria, e não direito adquirido, vez que, até então, não havia satisfeito os requisitos legais para tanto, de sorte que, ao contrário do que defende, o seu direito ao abono de permanência não pode ser regido, ainda que transitoriamente, pelo normativo anteriormente vigente, o qual já tinha sido revogado quando el a implementou os requisitos para aposentadoria voluntária.



    12. Oportunamente, como bem esclareceu o juízo a quo, “Na hipótese em exame, depreende-se que o legislador estadual não foi omisso acerca da possibilidade de concessão do Abono de Permanência, mas, sim, que expressamente informou ter feito a opção de decidir sobre esse tema futuramente e por intermédio, obviamente, de outra norma, ao haver consignado no §2º do art. 30 a expressão "na forma da Lei". Não se divisa da decisão POLÍTICA do Legislador, de deixar para deliberar sobre a concessão do Abono de Permanência em momento posterior, nenhum vício de inconstitucionalidade, pois o §19 do art. 40 da CF, com a redação em vigor, não impôs aos Entes Federados o dever de decidir sobre tal questão, facultando apenas, a qualquer momento, a possibilidade de optar pela implantação do referido direito, uma vez que expressamente utilizou a expressão "poderá". Logo, não se mostra cabível na situação em tela ao Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da decisão adotada pelo Legislador Estadual (…)”.



    13. Portanto, como não há lei do Estado de Sergipe com previsão de concessão imediata do abono de permanência e por não se submeter a parte autor a ao regramento anterior, inexiste o direito daquela. Em sendo assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade praticada pelo requerido ao não conceder o abono de permanência em favor da parte autora, tendo em vista que à Administração só é permitido fazer o que a Lei autoriza, conforme prescreve o princípio da legalidade. 



    14. Por fim, em sentido contrário ao que tenta incutir o recorrente, o artigo 10, § 7º, da EC n.º 103/2019 somente se aplica para os benefícios do regime próprio de previdência social, não havendo nenhuma regra transitória semelhante com relação ao abono de permanência.



    15. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 



    16. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Todavia, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.” (e-doc. 97).



    6. O abono de permanência tal como inserido no direito positivo pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, era de aplicação genérica a todos os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, bastando, para tanto, o atendimento dos requisitos necessários à aposentadoria voluntária. Ocorre que a situação mudou com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a chamada Reforma da Previdência. A efetivação do direito ao recebimento do abono permanência para os servidores estaduais e municipais passou a depender de prévia previsão em lei local.



    7. Ressalto que o reformador constitucional também previu a necessidade de edição de norma no âmbito federal, mas ressaltou que, enquanto não editada, estaria resguardado o direito à parcela pela norma então vigente. Entretanto, não houve tal ressalva em relação aos servidores estaduais e municipais. Em consequência, para tais servidores, a previsão no tocante ao direito ao abono de permanência, apesar da origem constitucional, deixou de ser autoaplicável, pelo que a verba somente será devida aos servidores estaduais e municipais se e quando prevista nas respectivas normais locais, considerado o atendimento dos requisitos à obtenção da aposentadoria voluntária em data posterior à promulgação da EC nº 103, de 2019.



    8. Nesse sentido, o entendimento exarado pelo Colegiado de origem está em harmonia com a previsão constitucional. O autor não faz jus ao abono de permanência ante a inexistência de lei estadual que institua e discipline o respectivo pagamento, tendo em vista que somente alcançou o direito à aposentadoria voluntária em 06/01/2022, ou seja, na vigência da Reforma da Previdência — Emenda Constitucional nº 103/2019.



    9. Tenho, portanto, que não ficou configurada a violação direta aos preceitos constitucionais indicados, pelo que o extraordinário apresentado na origem não teria mesmo condições de processamento.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator